Tribunal: STF
Processo: RE 88985
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
Competência. Ação de usucapião. Interesse da União (verificação). Justiça federal. a) Somente à Justiça federal, não à Justiça local, compete emitir um juízo de valor sobre o interesse manifestado pela União. b) Resguardo da competência que se impõe, tanto mais por se tratar de ação de usucapião, cujo procedimento reclama ex lege, a cientificação da União, para que manifeste o seu interesse na causa (art. 942, § 2º, do CPC). Recurso extraordinário conhecido e provido.